Tribunal: TJES
Processo: 0034744-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034744-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MAURO RIBEIRO SCHIAVO e outros (12)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (12)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL TOTAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DEFINITIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO REQUERIMENTO COMO MARCO PARA CONTAGEM DO QUINQUÍDIO PRESCRICIONAL RETROATIVO. MÉRITO. JUÍZES DE PAZ. REGIME REMUNERATÓRIO. ATO ESPECIAL TJES Nº 13/2001 E ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 10.989/2019. APARENTE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE SUSCITADO. JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL SOBRESTADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação ordinária ajuizada por Juízes de Paz do Estado do Espírito Santo contra o ente estadual, visando ao recebimento de remuneração fixa e mensal prevista no art. 7º da Lei Estadual nº 4.380/90, em substituição ao regime de emolumentos instituído pelo Ato Especial TJES nº 13/2001 e posteriormente convalidado pelo art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019. A sentença de primeiro grau rejeitou a prescrição, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das normas e condenou o Estado ao pagamento das diferenças, com compensação dos valores recebidos a título de emolumentos. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se a pretensão dos autores encontra-se prescrita; (ii) estabelecer a constitucionalidade do Ato Especial TJES nº 13/2001 e do art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, que instituíram remuneração por emolumentos; (iii) determinar a necessidade de submissão da matéria ao Tribunal Pleno em razão da cláusula de reserva de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 suspende-se com o requerimento administrativo e somente volta a fluir após decisão administrativa final e inequívoca de indeferimento (art. 4º). A decisão de 2014 da Presidência do TJES não configurou negativa peremptória, mas indeferimento provisório condicionado a estudos orçamentários, afastando a prescrição do fundo de direito.

4. O Ato Especial TJES nº 13/2001 é aparentemente formalmente inconstitucional, pois alterou regime remuneratório de Juízes de Paz, matéria reservada à lei de iniciativa do Tribunal (CF/88, art. 96, II, “b”), o que havia sido feito por meio do art. 7º da Lei Estadual nº 4.380/90.

5. O art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019 é aparentemente materialmente inconstitucional, por violar a vedação do art. 95, parágrafo único, II e IV, da CF/88, ao instituir remuneração mediante custas e emolumentos.

6. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado na ADI nº 954/MG definiu que Juízes de Paz são membros do Poder Judiciário e devem ser remunerados por valor fixo oriundo do erário, não por emolumentos.

7. A declaração incidental de inconstitucionalidade em órgão fracionário demanda submissão ao plenário (CF/88, art. 97; Súmula Vinculante 10/STF), impondo a instauração de incidente de inconstitucionalidade.

8. A modulação de efeitos, tal como feita pelo Supremo Tribunal Federal na paradigma ADI nº 954 ED, constitui questão indissociável da declaração de inconstitucionalidade e deve ser avaliada pelo Tribunal Pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Julgamento dos recursos de apelação sobrestado, com suscitação de incidente de inconstitucionalidade ao Tribunal Pleno.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão do prazo prescricional quinquenal se mantém quando não há negativa expressa do direito postulado em requerimento administrativo. 2. O regime de remuneração de Juízes de Paz somente pode ser alterado por lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, sob pena de inconstitucionalidade formal. 3. É inconstitucional a remuneração de Juízes de Paz mediante custas e emolumentos pagos pelos usuários do serviço, devendo a remuneração ser fixa e custeada pelo erário. 4. A cláusula de reserva de plenário exige que a análise de constitucionalidade de atos normativos seja submetida ao órgão pleno ou especial do Tribunal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação cível e, após rejeitar a questão prejudicial ao mérito de prescrição total da pretensão autoral, suscitar incidente de inconstitucionalidade, para que o egrégio Tribunal Pleno delibere sobre a (in)constitucionalidade do Ato Especial TJES nº 13/2001 e do art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, sobrestando-se, consequentemente, o julgamento destes apelos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelaç
ão
cíve
l
interpostos por
Mauro Ribeiro Schavo e outros (+11)
, autores da
ação ordinária
, e pelo
Estado do Espírito Santo
, requerido na demanda, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (ID 9938003), integrada pela decisão aclaratória ID 9938008, que: i) rejeitou a impugnação à concessão do benefício da gratuidade de justiça aos autores; ii) acolheu a preliminar de retificação do valor da causa, fixando-o em R$ 1.872.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e dois mil reais); iii) rejeitou a prejudicial de prescrição, sob o fundamento que não teria ocorrido o indeferimento administrativo da pretensão autoral, aplicando a suspensão do art. 4º do Decreto 20.910/32; iv) declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos atos normativos do TJES, por violação ao art. 96 da CF/88; v) declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.989/19, por violação ao art. 95, incisos II e IV e parágrafo único da CF/88; vi) restabeleceu os efeitos da Lei Estadual nº 4.380/90 por repristinação; vii) condenou o ente estatal requerido ao pagamento dos valores retroativos consistente nos vencimentos dos autores de forma fixa, de acordo com a classe 1, nível 1, padrão I, da estrutura remuneratória do plano de cargos e salários do Poder Judiciário, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a partir do protocolo do requerimento administrativo (27/04/2012), assegurando-se ao Estado requerido a compensação dos valores já recebidos pelos requerentes pelos serviços prestados.

Depreende-se dos autos que os autores, no exercício da função de
Juízes de Paz
(art. 98, inciso II, da CF/88
1
)
, eram remunerados por vencimento fixo e mensal, proveniente do erário, relacionado ao
“
ao Padrão I do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário”
, conforme disposto no art. 7º da Lei Estadual nº 4.380/90
2
(fls. 113/114). Acontece que, em 2001, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com base no art. 94,
caput
e § 2º, da Lei Estadual nº 3.507/1982
3
, editou os Atos Especiais nº 12
4
e 13
5
(fl. 116) que alteraram essa sistemática, determinando que a remuneração dos Juízes de Paz se desse por emolumentos pagos pelos usuários dos serviços públicos realizados pelos requerentes, o que, quase 02 (duas) décadas depois, foi convalidado com a edição da Lei Estadual nº 10.989/2019.

Por considerar que o Ato Especial TJES nº 13 foi editado em contrariedade ao estabelecido pelo art. 7º da Lei Estadual nº 4.380/1990, para deliberar e suprimir a remuneração fixa dos Juízes de Paz, tornando-a por meio de emolumentos, usurpando a competência do Poder Legislativo para alterar a remuneração de servidores (arts. 37, inciso X, e 96, da CF/88) e violando a vedação constitucional ao recebimento de custas ou participação em processo por membros do Poder Judiciário (art. 95, parágrafo único, inciso II, da CF/88), um grupo de Juízes de paz formulou, em 2012, requerimento administrativo perante este egrégio Tribunal de Justiça (nº 201200496801 – fls. 118 e 306/308), para que auferissem a remuneração de acordo com o padrão I do quadro de servidores do TJES, na forma da legislação até então vigente, o qual foi negado, em 13/06/2014, pelo então Desembargador Presidente deste Sodalício, sob a motivação de ausência de rubrica própria e previsão orçamentária do Poder Judiciário para remuneração dos Juízes de Paz (fls. 124/128).

Em 03/07/2015, foi realizado novo requerimento administrativo junto a este egrégio Tribunal de Justiça, no qual os Juízes de Paz, por meio de representante da categoria, solicitaram a inclusão da referida rubrica própria no orçamento do exercício financeiro do ano seguinte (2016), com base na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça nº 16/2008
6
(fl. 310), o qual foi encaminhado pelo então Desembargador Presidente desta Corte de Justiça ao setor competente para estudos sobre a viabilidade de inclusão da rubrica na proposta orçamentária do Poder Judiciário, não tendo maiores desdobramentos, senão a constituição de uma comissão (Ato Normativo nº 153/2015 – fls. 312/313) que não gerou nenhuma produção.

Os autores relatam, ainda, que, somente no ano de 2019, por iniciativa do então Desembargador Presidente do TJES, iniciou-se a tramitação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, tendo sido aprovado e convolado em Lei Ordinária Estadual nº 10.989/2019 (fls. 315/318), cujo artigo 14
7
também seria inconstitucional, vez que seguiu a recomendação do Ato Especial nº 13/2001, prevendo que os Juízes de Paz seriam remunerados pelas partes usuárias do serviço público (cidadãos que se casam ou realizam conciliação), por ato praticado, de acordo com as tabelas de custas e emolumentos.

O cenário noticiado pelos autores é que no Estado do Espírito Santo os Juízes de Paz são nomeados pelos Juízes de Direito Diretores do Fórum de cada Comarca e recebem remuneração por atos específicos praticados (somente casamentos), em forma de emolumentos pagos pelos cidadãos que se casam, e não de maneira fixa, ou seja, em razão do exercício de suas competências são remunerados pelas partes, e não pelo erário, o que seria incompatível com a Constituição Federal e com a legislação infraconstitucional, motivo pelo qual, em 28/11/2019, ajuizaram a presente ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo.

Após o juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória, o Estado do Espírito Santo apresentar contestação e os autores réplica, bem como as partes litigantes terem dispensado a produção de novas provas, o magistrado condutor do feito proferiu a sentença objurgada que, dentre outras questões, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão autoral, definindo a data do requerimento administrativo formulado pelos autores, em 27/04/2012, como marco para contagem do quinquídio anterior (arts. 1º e 4º do Decreto nº 20.910/32), e julgou procedente os pedidos formulados pelos requerentes por meio da declaração de inconstitucionalidade do Ato Especial TJES nº 13/2001 e do art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, com efeitos repristinatórios, reconhecendo o direito dos autores a perceberem remuneração correspondente ao Padrão I do Plano de cargos e salários do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 7 da Lei Estadual nº 4.380/90, cujos valores retroativos devem ser compensados com as quantias percebidas a título de emolumentos, o que ensejou a interposição dos presentes recurso de apelação por ambas as partes.

A primeira matéria devolvida a exame desta instância revisora envolve a
questão prejudicial ao mérito
da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão autoral
. A sentença objurgada, como dito, rejeitou a referida prejudicial, entendendo que a decisão administrativa proferida pelo então Des. Presidente deste egrégio Sodalício, em junho de 2014, não teria indeferido expressamente o requerimento dos autores, mas apenas o encaminhou para estudos pelos setores competentes, aplicando, assim, a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, de modo que a data do requerimento administrativo (27/04/2012) foi considerado como marco para contagem do quinquídio anterior (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), e não o dia em que foi proposta a presente demanda (28/11/2019).

O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o
Tema Repetitivo nº 553
8
, sendo que
o termo inicial, com base na teoria da
actio nata
,

deve ter fluência no
momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequência
s
, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado
9
.

Especificamente em relação à pretensão dos autores que pretendem receber do Estado o pagamento mensal pelos seus serviços prestados, na condição de Juízes de Paz, levando em consideração o sistema remuneratório concebido para os servidores do PJES, na forma da Lei Estadual nº 4.380/90 (art. 7º), por meio da declaração de inconstitucionalidade do Ato Especial TJES nº 13/2021 e do art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, trata-se, assim como bem frisado na sentença objurgada, de lesão supostamente suportada todos os meses, a qual, portanto, se renova periodicamente, caracterizando relação de trato sucessivo, o que possibilita o ajuizamento da presente demanda, cuja pretensão condenatória teria como limite as parcelas anteriores ao quinquênio que procedeu à sua propositura.

Não desconheço que a
Súmula nº 85
do Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido que
“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”
, de modo que a renovação da suposta lesão de trato sucessivo somente é aceita
caso a questão de fundo não tenha sido controvertida e decidida pela autoridade administrativa
.

Isto porque, quando o direito reclamado é controvertido e é efetuado requerimento para a autoridade administrativa no escopo do seu reconhecimento, a partir deste instante o prazo prescricional quinquenal é suspenso e somente torna a fluir com a prolação da decisão administrativa a respeito, momento a partir do qual é definido como marco para contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante disposto nos arts. 1º e 4º do Decreto nº 20.910/32
10
.

Nesse sentido, transcrevo elucidativo precedente do
Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
1.
A jurisprudência do STJ é sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ
, in verbis: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação”.
2. A prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a prescrição de fundo de direito, no caso.
3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Em outras palavras, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, tem seu curso suspenso com a formulação de requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do mesmo diploma legal. A fluência do prazo somente é retomada a partir da decisão final e inequívoca da Administração que nega o direito reclamado.

No caso, os autores protocolaram o requerimento administrativo perante este egrégio Tribunal de Justiça, em 27 de abril de 2012, solicitando o recebimento da remuneração com base na Lei Estadual nº 4.380/90, suspendendo, a partir de então, o lapso prescricional quinquenal. A decisão proferida pela Presidência desta egrégia Corte de Justiça, em 13 de junho de 2014, não representou uma negativa peremptória do direito pleiteado. Ao contrário, o decisum expressamente consignou que
“(...
) até a presente data o Poder Judiciário não regulamentou a matéria, nos moldes traçados pelo CNJ, restando inviabilizada, portanto, qualquer alteração nas diretrizes atualmente seguidas (...). Dessa forma, torna-se inviável, por ora, o acolhimento do pleito deduzido, devendo o processo ser encaminhado aos setores competentes deste Tribunal de Justiça para que realizem estudos sobre a viabilidade de inclusão na proposta orçamentária do Poder Judiciário de dotação própria para custear a despesa, bem como elabore proposta de lei, na forma orientada pelo CNJ na Recomendação nº 16/08”
– fls. 124/126.

A expressão
“inviável, por ora”
, somada à determinação de prosseguimento dos estudos para viabilizar a proposta orçamentária e legislativa, confere à decisão administrativa um caráter de provisoriedade, condicionado à superação de óbices orçamentários e regulatórios.
Não se trata, portanto, de uma negativa do próprio fundo de direito
, mas, sim, de um reconhecimento da impossibilidade momentânea de seu atendimento por razões administrativas.

O processo administrativo, como se verifica dos autos, prosseguiu com a constituição de comissões e a elaboração de estudos, culminando, anos depois, na edição da Lei Estadual nº 10.989/2019, que consolidou o regime remuneratório modificado pelo Ato Especial TJES nº 13/2001.
Inexistiu, portanto, um ato administrativo final e inequívoco de indeferimento que pudesse restabelecer a contagem do prazo prescricional
.

Nesse contexto, não havendo negativa expressa do direito reclamado,
não há que falar em prescrição do fundo de direito
, mantendo-se hígida a suspensão do prazo implementada com o requerimento administrativo formulado em 27/04/2012. Por conseguinte, a sentença objurgada acertou ao estabelecer esse marco para a contagem retroativa do quinquênio previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
não havendo reparos a serem efetuados neste ponto
.

Superada a questão prejudicial, a controvérsia de mérito cinge-se, inicialmente, em aferir a constitucionalidade do Ato Especial TJES nº 13/2001 e do art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, que estabeleceram a remuneração dos Juízes de Paz por meio de emolumentos pagos diretamente pelos usuários dos serviços, e não com base em valor fixo e mensal correspondente à remuneração dos servidores do PJES, visto que os requerentes pleiteiam a modificação da forma de remuneração pelos serviços prestados pelo exercício do múnus de Juiz de Paz e o consequente recebimento das verbas retroativas, limitadas pela prescrição quinquenal já analisada, o que pressupõe justamente a declaração de inconstitucionalidade daquelas normas.

No bojo dos processos que estão em andamento, é possível que o julgador delibere pela inconstitucionalidade de uma norma, incidentalmente, para formar sua convicção a respeito do caso concreto que lhe foi apresentado. É o intitulado
controle difuso

de constitucionalidade
.

Nos Tribunais, quando há a arguição de inconstitucionalidade de uma lei como matéria prejudicial, seu reconhecimento não pode ser feito diretamente pelo órgão fracionário responsável pelo julgamento do recurso. É necessário que seja suscitado um incidente para que haja um p
ronunciamento prévio do tribunal
pleno ou de seu órgão especial
, onde houver, a respeito da questão, em consonância com o
princípio da reserva de plenário
, positivado nos arts. 948 a 950 do Código de Processo Civil, no art. 97 da Constituição da República
11
e na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal
12
, no escopo de garantir mais rigor e segurança à presunção de constitucionalidade das leis.

Apenas não haverá necessidade de submeter a questão ao plenário ou ao órgão especial se já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC/2015), bem como quando o órgão fracionário rejeitar a arguição de inconstitucionalidade (art. 949, inciso I, do CPC/2015).

Partindo dessa premissa, a meu ver,
a sentença objurgada agiu
corretamente
ao declarar,
incidenter tantum
,
a inconstitucionalidade formal
do Ato Especial
TJES
nº 13/2001
, por vício de competência, uma vez que este egrégio Tribunal de Justiça não poderia, por meio de ato administrativo, alterar a forma de remuneração dos Juízes de Paz, que é matéria reservada à lei de sua iniciativa, conforme disposto no art. 96 da CF/88,
e ao declarar
a inconstitucionalidade
material
do art. 14 da Lei nº 10.989/2019
, por violação ao art. 95, parágrafo único, incisos II e IV, da CF/88, tendo em vista que, sendo os Juízes de Paz membros do Poder Judiciário, estão sujeitos à vedação de receberem custas ou participação em processo,
e, como consequência, reconheceu o efeito repristinatório para restabelecer a eficácia do art. 7º da Lei Estadual nº 4.380/90
, que previa o recebimento da remuneração fixa e mensal com base no vencimento dos servidores deste Poder Judiciário.

Prefacialmente, é importante estabelecer a premissa que o precedente vinculante firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento d
a ADI
nº
954/MG

é diretamente aplicável
ao caso aqui noticiado
, tendo estabelecido, como
ratio decidendi
, que
Juízes de Paz são membros do Poder Judiciário
e, por isso, estão sujeitos à vedação constante no art. 95, parágrafo único, II, da Constituição Federal de 1988, o que acarreta a inconstitucionalidade da forma de remuneração por intermédio do pagamento de custas e emolumentos pelos usuários dos serviços, como foi estabelecido pelo Ato Especial TJES nº 13/2001 e convalidado no art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, devendo, na realidade, a remuneração ser fixa e proveniente dos cofres públicos. A similitude com o caso em análise é manifesta, tornando o procedente vinculante extremamente relevante para a resolução da presente lide, vejamos:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Estadual 10.180, de 19 de junho de 1990, de Minas Gerais.
2. Custas judiciais cobradas pelo Oficial do Registro Civil e recolhidas à disposição do Juiz de Paz. 3. Inconstitucionalidade formal. Ocorrência. Competência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para propositura da lei.
Projeto de Lei proposto pelo Governador do Estado.
4. Os juízes de paz, na qualidade de agentes públicos, ocupam cargo cuja remuneração deve ocorrer com base em valor fixo e predeterminado, e não por participação no que é recolhido aos cofres público. Além disso, os juízes de paz integram o Poder Judiciário e a eles se impõe a vedação prevista no art. 95, parágrafo único, II, da Constituição, a qual proíbe a percepção, a qualquer título ou pretexto, de custas ou participação em processo pelos membros do Judiciário. Inconstitucionalidade material.
5. Inconstitucionalidade da expressão “recolhidas à disposição do Juiz de Paz”. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 954, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2011, STF).

Naquele julgamento, o
Ministro Celso de Mello
asseverou que a lei estadual objurgada padecia de inconstitucionalidade
formal
, porque
“a Constituição da República, ao dispor sobre a organização do Poder Judiciário, nesta incluiu a Justiça de Paz, que se qualifica como verdadeira magistratura eletiva, a quem se outorgou, dentre outras, competência de caráter judiciário”
e,
“por tal razão, vale dizer, pelo fato de incluir-se, a Justiça de Paz, na organização estrutural do Poder Judiciário, é que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, tratando-se da definição do estipêndio funcional devido aos Juízes de Paz, compete ao Tribunal de Justiça do Estado, com exclusividade (CF, art. 96, II, ‘b’), a iniciativa do conernente processo legislativo”
.

Já o
Ministro Marco Aurélio
afirmou que a lei estadual objurgada padecia de inconstitucionalidade
material
, pois
“quando a Constituição se refere a juiz de paz remunerado, é remunerado pelos cofres públicos. E já foi o tempo em que servidor, no sentido largo, tinha participação no que deveria ser arrecado pelo Estado. (...) O juiz de paz ocupa um cargo, vinculado a um mandato de quatro anos, e a remuneração deve partir estritamente dos cofres públicos. Não é possível dizer que as custas, porventura devidas pelos usuários do serviço, devam ser recolhidas e atribuídas à pessoa natural, que é o juiz de paz”
.

Partindo desses pressupostos, afere-se a manifesta inconstitucionalidade formal do Ato Especial TJES nº 13/2001, uma vez que este egrégio Tribunal de Justiça alterou, por meio de ato administrativo regulamentar, regime de remuneração dos Juízes de Paz que deveria ser fixado por meio de lei específica apenas proposta por iniciativa desta Corte de Justiça, na forma do art. 96, inciso II, alínea “b”, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 96. Compete privativamente: (...); II – ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: (...); b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver.

O Ato Especial TJES nº 13/2001 caracterizou típica hipótese de usurpação do processo legislativo, pois não se revela constitucionalmente lícito que o egrégio Tribunal de Justiça modifique, diretamente, a forma de remuneração dos Juízes de Paz, deixando de submeter a questão, por meio do envio de Projeto de Lei, para a Assembleia Legislativa Estadual e, posteriormente, ao Governo do Estado, o que descortina ser uma norma formalmente inconstitucional, na linha do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, necessitando que confirmação desta conclusão pelo órgão plenário deste egrégio Sodalício.

Não fosse o bastante, o Ato Especial TJES nº 13/2001, ao alterar a sistemática remuneratória dos Juízes de Paz anteriormente fixada pelo art. 7º da Lei Estadual nº 4.380/90, reforça seu vício de inconstitucionalidade formal, porquanto um ato administrativo de natureza secundária não detém competência para revogar ou modificar disposições de lei em sentido estrito, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88) e à reserva legal em matéria de remuneração de servidores (art. 37, inciso X, da CF/88).

Ainda que a forma de remuneração dos Juízes de Paz modificada pelo Ato Especial TJES nº 13/2001 tenha sido, posteriormente, convalidada pelo art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, aquele modelo remuneratório instituído no Estado do Espírito Santo, ao estipular que
“O Juiz de Paz será remunerado pelas partes, por ato praticado, conforme as tabelas de custas e emolumentos”
, parece amoldar-se perfeitamente à hipótese rechaçada pela Suprema Corte naquela ADI nº 954/MG, o que configura forte indício de sua inconstitucionalidade material.

Os Juízes de Paz, porque componentes de uma magistratura especial, eletiva e temporária (art. 98, inciso II, da CF/88), estão sujeitos à vedação imposta pelo art. 95, parágrafo único, inciso II, da Constituição da República
13
, que os
impossibilita de receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou emolumentos referentes aos processos (como o de habilitação matrimonial) em que atuem
, como autorizado tanto pelo Ato Especial TJES nº 13/2001 quanto pelo art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, o que descortina a aparente inconstitucionalidade material de ambos os normativos, questão que também necessita ser objeto de deliberação pelo órgão plenário desta egrégia Corte de Justiça.

A referida vedação constitucional tem por escopo preservar a imparcialidade, a independência funcional e a dignidade da função pública, evitando que a remuneração do agente público esteja vinculada à sua produtividade ou à demanda dos usuários, o que poderia comprometer a equidade na prestação do serviço, razão pela qual o modelo remuneratório instituído tanto pelo Ato Especial TJES nº 13/2001 quanto pelo art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, ao vincular a remuneração dos Juízes de Paz a valores pagos diretamente pelos usuários do serviço público (custas e emolumentos), contraria diretamente o disposto na Carta Suprema e a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria.

Por fim, a questão subsidiária levantada pelo Estado requerido, acerca da
necessidade de
modulação dos efeitos
de uma eventual declaração de inconstitucionalidade
(art. 27 da Lei nº 9.868/99)
, reforça a complexidade e o impacto da matéria, recomendando sua análise pelo colegiado máximo desta egrégia Corte de Justiça, especialmente porque o próprio
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento dos embargos de declaração daquela ADI nº 954/MG,
modulou os efeitos da decisão
“por razões de segurança jurídica”
, para preservar
“as situações remuneratórias já concretizadas”
, vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei estadual 10.180, de Minas Gerais. 3. Custas judiciais cobradas pelo Oficial do Registro Civil e recolhidas à disposição do Juiz de Paz. 4. Embargos de declaração.
5. Restrição dos efeitos da decisão com base em fundamento constitucional próprio. 6. Segurança jurídica como subprincípio do Estado de Direito. 7. Situação consolidada, prevalecendo a boa-fé e a confiança. 8. Retroatividade da declaração de inconstitucionalidade, ressalvados os casos em que o juiz de paz tenha exercido suas atividades sob a vigência do dispositivo. 9. Preservação de situações remuneratórias já consolidadas.
10. Embargos acolhidos. (ADI 954 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 02-10-2018 PUBLIC 03-10-2018).

Como se vê, o
Supremo Tribunal Federal
, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da lei mineira que adotou o modelo remuneratório dos Juízes de Paz por meio de custas e emolumentos – assim como ocorreu nestas terras capixabas –, optou por modular os efeitos daquela declaração para ressalvar
“
aqueles casos em que o Juiz de Paz tenha exercido suas atividades sob a vigência do dispositivo em questão, preservando-se as situações remuneratórias já concretizadas”
, por se tratar de uma norma vigente há aproximadamente 20 (vinte) anos, de forma a evitar que os Juízes de Paz tenham que devolver os emolumentos percebidos e o ente estatal respectivo proceder ao pagamento retroativo da remuneração na modalidade correta.

Tal precedente evidencia que a análise de eventual modulação é indissociável do juízo de inconstitucionalidade, ainda que na via difusa
14
, e deve ser realizada pelo órgão competente, com atenção para o caso paradigmático oriundo do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 954 ED).

Muito embora o órgão plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal já tenha apreciado caso extremamente similar, envolvendo legislação de outro ente federativo que possuía redação extremamente semelhante a aqui questionada, isto, por si só,
não é suficiente para afastar a cláusula de reserva de plenário
.

Não desconheço que em situações semelhantes alguns egrégios Tribunais pátrios têm reputado desnecessário observar o princípio da reserva de plenário
15
, todavia o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente anulado acórdãos que seguem essa linha, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, indicando a necessidade que haja prévio pronunciamento do plenário do Excelso Pretório sobre a mesma norma que está sendo objeto da arguição de inconstitucionalidade no caso concreto, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE URBANO COLETIVO DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. ADMITIDA A DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DA CLÁSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO. OFENSA AOS ARTIGOS 480 E 481 DO CPC. SÚMULA VINCULANTE 10/STF. 1. (...).
4. A jurisprudência do STJ é de que, "nos termos do art. 481, parágrafo único, do CPC, 'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão'. Conforme se verifica, a regra exceptiva exige o prévio pronunciamento sobre a questão pelo plenário (ou órgão especial) do respectivo tribunal ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, de modo que a existência de precedentes em casos similares que levaram em consideração a legislação de outros entes federativos , por si só, não é suficiente para afastar a cláusula de reserva de plenário" (REsp 1.076.299/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010.) 5. In casu, não podia o órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.432/2001 sem observar as regras contidas nos arts. 480 a 482 do CPC, ou seja, sem suscitar o incidente de declaração de inconstitucionalidade. 6. Recursos Especiais parcialmente providos para anular o acórdão recorrido e determinar que seja observado o procedimento previsto nos artigos 480 e seguintes do CPC.
(REsp 1559292/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/05/2016, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
1. Os arts. 480 a 482 do CPC devem ser interpretados na forma da Súmula Vinculante 10/STF, segundo a qual "viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte".
2. Na hipótese, não podia o órgão fracionário declarar a inconstitucionalidade do Decreto Estadual 2.460/89, sem observar as regras contidas nos arts. 480 a 482 do CPC, ou seja, sem suscitar o incidente de declaração de inconstitucionalidade.
3. Cumpre esclarecer que, nos termos do art. 481, parágrafo único, do CPC, "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a argüição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Conforme se verifica, a regra exceptiva exige o prévio pronunciamento sobre a questão pelo plenário (ou órgão especial) do respectivo tribunal ou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, de modo que a existência de precedentes em casos similares — que levaram em consideração a legislação de outros entes federativos —, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula de reserva de plenário.
4. Recurso especial provido. (REsp 1076299/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N.ºS 282 E 284 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. RESERVA DE PLENÁRIO. NULIDADE
1. A inconstitucionalidade apreciada incidenter tantum para justificar a procedência do pedido de anulação de atos administrativos autorizados pela regra acoimada de vício, reclama a obediência à cláusula de plenário pro força da Súmula Vinculante n.º 10, do E. STF, que assim dispõe: 'Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte'.
2. A declaração de inconstitucionalidade exercida por meio difuso pelos Tribunais deve seguir o procedimento disposto nos arts. 480 e 482 do CPC, em respeito ao princípio da reserva de plenário, sendo autorizado somente ao Órgão Especial ou Plenário da Corte a emissão do juízo de incompatibilidade do preceito normativo com a Magna Carta Brasileira, restando os órgão fracionários dispensados dessa obrigação apenas se a respeito da questão constitucional já houver pronunciamento do Órgão competente do Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal.
3. A dispensa da reserva de plenário reclama que o Tribunal ou o próprio STF tenham se pronunciado sobra a norma em tese, vedada a equiparação analógica de thema iudicandum.
4. In casu, os pedidos sucessivos, formulados pelo Parquet, em sede de ação civil pública, tinham como pressuposto o pleito primeiro assim deduzido: "a) anular as nomeações efetuadas pelo Município de Nova Iguaçu ao exercício de cargos em comissão de agentes de trânsito, declarando-se, neste particular, a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 2.884, de 12 de fevereiro de 1998, 2.956, de 18 de dezembro de 1998 e 3.012, de 14 de outubro de 1999;"
5. Consectariamente, houve violação da cláusula de reserva de plenário, por isso que merecedor de anulação o aresto recorrido para que se proceda, preliminarmente, o incidente no Tribunal a quo. 6. Recurso especial provido para, reconhecendo a violação à cláusula de plenário, declarar nulo o processo, nos termos da fundamentação, prejudicada a análise das demais questões suscitadas.
(REsp 931.373/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 18/11/2010, STJ).

Assim, diante da aparente e robusta tese de inconstitucionalidade, e considerando que
não há pronunciamento prévio do Plenário deste Tribunal ou do Supremo Tribunal Federal especificamente sobre o Ato Especial TJES nº 13/2001 e o art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019
, a submissão da questão ao colendo Tribunal Pleno é medida que se impõe.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
suscito

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
, a fim de que, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88 e Súmula Vinculante nº 10 do STF), o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício delibere a respeito da aparente inconstitucionalidade, formal e material, do Ato Especial TJES nº 13/2001 e do art. 14 da Lei Estadual nº 10.989/2019, bem como sobre a necessidade de modulação de eventual declaração.

Por consectário lógico, revela-se
imprescindível
sobrest
ar
o julgamento dos presentes recursos de apelação
, até a resolução do incidente ora suscitado, quando toda a matéria meritória será devidamente apreciada.

É como voto.

1
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: (...); II – justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

2

Art. 7º
A remuneração dos Juízes de Paz das Sedes será equivalente ao vencimento devido ao Padrão I do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Judiciário, e a dos Juízes de Paz dos Distritos será equivalente a 50% (cinquenta por cento) desses valores.

3

Art. 94
- O Juiz de Paz será nomeado pelo Governador, mediante escolha em lista tríplice, organizada pelo Presidente do Tribunal, ouvido o Juiz de Direito da comarca e composta de eleitores residentes no distrito, não pertencentes a órgão de direção ou de ação de partidos políticos. Os demais nomes constantes da lista tríplice serão nomeados primeiro e segundo suplentes. (...).
§ 2º -
No caso de falta, ausência ou impedimento do Juiz de Paz e seus suplentes, caberá ao Juiz de Direito da comarca a nomeação de Juiz de Paz ad hoc.

4
Ato Especial nº 012/2001

O Exmº. Sr. Desembargador Geraldo Corrêa da Silva, Presidente do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceituam os arts. 94 da Lei nº 3.507, de 24 de dezembro de 1982 (Lei de Organização e Divisão Judiciário do Estado do Espírito Santo) e 70 e seu parágrafo único da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), resolve:

CESSAR os efeitos de todos os atos de designações dos JUÍZES DE PAZ, PRIMEIRO E SEGUNDO SUPLENTES, das sedes e dos Distritos das Comarcas do Estado do Espírito Santo, que se seguem: (...).

5
Ato Especial nº 013/2001

O Exmº Sr. Desembargador Geraldo Corrêa da Silva, Presidente do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que preceitua o § 3º do art. 94 da Lei nº 3.507, de 24 de dezembro de 1982 (Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Espírito Santo), resolve:

RECOMENDAR aos MM. Juízes de Direito Diretores de Fórum, ante o ato cessando a designação dos Juízes de Paz e seus Suplentes, que façam baixar Portaria DESIGNANDO Juízes de Paz e seus Suplentes (modelo a seguir), escolhendo, para tanto, pessoas de conduta moral ilibada, que aceitem o “munus”, assegurando-lhes, pelo exercício da função, a percepção dos emolumentos previstos na Tabela 12 da Lei Estadual nº 4.380/90.

6
Recomendação nº 16 de 27/05/2008

O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) Considerando que o art. 98, inciso II, da Constituição Federal estabelece que a Justiça de Paz será remunerada e composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandado de quatro anos; (...) Resolve:

RECOMENDAR aos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios que, em observância ao artigo 98, inciso II da Constituição Federal, no prazo de um ano a partir desta publicação, regulamentem e encaminhem proposta de lei à Assembleia Legislativa que trate: 1. Das eleições para a função de juiz de paz, na capital e no interior; 2. Da remuneração para a função de juiz de paz, na capital e no interior; 3. (...).

7
Art. 14. O Juiz de Paz será remunerado pelas partes, por ato praticado, conforme as tabelas de custas e emolumentos deste Poder Judiciário.

Parágrafo único. Os suplentes não serão remunerados, salvo quando no efetivo exercício das funções de Juiz de Paz.

8
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

9
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

10
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

11
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

12
Súmula Vinculante nº 10 do STF – Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

13
Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: (...); Parágrafo único. Aos juízes é vedado: (...); II – receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo; (...); IV – receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

14
CONSTITUCIONAL. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. A orientação do Supremo Tribunal Federal admite, em situações extremas, o reconhecimento de efeitos meramente prospectivos à declaração incidental de inconstitucionalidade. Requisitos ausentes na hipótese. Precedentes da Segunda Turma. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. (AI 627770 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 04-10-2011, STF).

15
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. POLICIAL CIVIL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTO DE 1/3 NOS VENCIMENTOS, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/82 (ART. 79, INC. I). NORMA INCONSTITUCIONAL, NÃO RECEPCIONADA PELA CARTA MAGNA DE 1988.IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. QUESTÃO IDÊNTICA JÁ DIRIMIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO PAR.ÚNICO DO ART. 948 DO NCPC (RESERVA DE PLENÁRIO ATENDIDA). (...).” (TJPR - 5ª C.Cível - ACR - 1638254-2 - Curitiba - Rel.: Rogério Ribas - Unânime - J. 02.05.2017).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL PROCESSADO CRIMINALMENTE. PRISÃO PREVENTIVA. DESCONTO DE UM TERÇO EM SUA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. (...). No curso do processo penal, foi suspenso do exercício da função pública, sendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, no dia 25/01/2014. A partir de fevereiro/2014, passou a sofrer descontos em seus vencimentos no valor correspondente a 1/3 (um terço). O Eg. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 482.006/MG, consagrou o entendimento de que a "redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos". Decisão do Plenário do STF desobrigando seja suscitado incidente de inconstitucionalidade, nos termos do §único do artigo 949 do CPC. Diante da ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), porquanto ausente trânsito em julgado da ação criminal condenatória, deve ser julgada procedente a ação para determinar a cessação do desconto de um terço dos vencimentos do servidor, enquanto não confirmada e transitada em julgado a condenação penal. Possível, ainda, a restituição dos valores descontados indevidamente dos vencimentos do servidor. (...). (Apelação Cível Nº 70072217961, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 09/03/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.